Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-37.2016.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000820-37.2016.8.05.0120 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: RAILTON SANJUAN DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO POR ADVOGADA COM PODERES EXPRESSOS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. SUBSEQUENTE ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETRATAÇÃO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO ITAU SA contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. O apelante alega que o pedido de desistência foi protocolado por erro material, sendo que sua real intenção era apenas requerer a baixa das restrições RENAJUD sobre o veículo apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a retratação do pedido de desistência da ação após sua homologação por sentença, sob a alegação de erro material na formulação do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR A procuração outorgada pela parte conferia expressamente poderes para desistir e o substabelecimento foi firmado com poderes amplos, tendo sido assinado por duas advogadas, de modo que o pedido atendeu integralmente às exigências do art. 105 do CPC. A peça de desistência foi redigida de forma clara e inequívoca, consignando expressamente que o banco não tinha mais interesse no prosseguimento do feito, o que afasta a alegação de erro material. Nos termos do art. 200, caput e parágrafo único, do CPC, os atos processuais das partes produzem efeitos imediatamente, sendo a retratação admissível apenas se postulada antes da sentença. Homologada judicialmente a desistência, opera-se a preclusão lógica, tornando o ato jurídico perfeito e consolidado, sendo incabível postular o seu desfazimento e o normal prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Homologada a desistência da ação por sentença, é inadmissível a retratação posterior sob alegação de erro material, por força da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório, nos termos do art. 200, caput e parágrafo único, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 200, caput e parágrafo único, e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1133602-32.2021.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2024; TJ-MG, AC nº 10000190498816002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 16/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000820-37.2016.8.05.0120, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado RAILTON SANJUAN DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada na sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator